Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000208-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: JASSON NEGRAO BRAGA Advogado(s): ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA, ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: Nicia Olga Andrade de Souza Dantas e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Jasson Negrão Braga no bojo de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, que, nos autos do processo nº 0004488-82.2020.8.05.0001, reconheceu atraso superior a 16 horas em voo internacional operado pela empresa TACV S/A, mas negou indenização por danos morais. A petição inicial do mandado de segurança foi indeferida monocraticamente pela Desembargadora Relatora, sob o fundamento de inadequação da via eleita, diante da existência de recurso cabível — o recurso extraordinário —, nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. O agravante sustenta, no recurso interno, a inaplicabilidade do recurso extraordinário ao caso concreto, a existência de teratologia na decisão da Turma Recursal e a violação de jurisprudência consolidada e princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial proferida por Turma Recursal quando existente recurso extraordinário, ainda que de duvidosa admissibilidade; (ii) determinar se a decisão impugnada possui vício teratológico que justifique o manejo do writ como exceção à regra de inadmissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de recurso cabível — o recurso extraordinário —, ainda que de difícil admissibilidade, impede o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial, conforme expressamente vedado pelo art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e consolidado na Súmula 267 do STF. A jurisprudência do STJ admite o uso excepcional do mandado de segurança apenas diante de decisão judicial teratológica, o que exige vício grave e evidente, desconexo da legalidade e da razoabilidade. A decisão da Turma Recursal, embora contrária à orientação majoritária do STJ quanto ao dano moral presumido por atraso de voo, encontra respaldo interpretativo no ordenamento jurídico e se insere nos limites da discricionariedade jurisdicional, não configurando teratologia. Inconsistências entre manifestação oral em sessão e fundamentação escrita da decisão colegiada não constituem vício grave ou nulidade, podendo ser suscitadas por embargos de declaração, não por mandado de segurança. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal viola a lógica do sistema recursal e desvirtua sua função constitucional de tutela de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial da qual caiba recurso, ainda que de duvidosa admissibilidade, nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A caracterização de teratologia exige vício grave e evidente na decisão judicial, hipótese não configurada quando há fundamentação plausível, ainda que contrária à jurisprudência dominante. Inconformismo com a fundamentação de decisão judicial não justifica a substituição da via recursal própria pelo mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CF/1988, art. 93, IX; Lei 12.016/2009, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, RMS 57.183/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000208-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JASSON NEGRAO BRAGA e como apelada Nicia Olga Andrade de Souza Dantas e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .